Tribunal: TJDFT
Processo: 0707175-17.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.INOVAÇÃO DE PEDIDOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA EXTENSÃO. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. MILITAR. RECLASSIFICAÇÃO E PROMOÇÃO.NÃO UTILIZAÇÃO DE PARADIGMA. FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NOS EXATOS TERMOS DO PROVIMENTO JURISDICIONAL.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Em atenção ao princípio da fidelidade, delineado no artigo 509, §4o, do Código de Processo Civil, o cumprimento de sentença deve se restringir aos termos do título executivo judicial, que lhe presta certeza, liquidez e exigibilidade. Precedentes.
2. Em face da natureza do Cumprimento de Sentença, e considerando-se o que estabelece o artigo 329, do Código de Processo Civil, não se admite inovar, aditar ou alterar o pedido no bojo da presente demanda. Precedentes. 2.1. No que tange ao pedido de cômputo do tempo de serviço, por se tratar de inovação não permitida na fase de cumprimento de sentença, o recurso não deve ser conhecido.
3. A Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da Polícia Militar do Distrito Federal e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, em seus artigos 5o e 6o, estabelece que a promoção é ato administrativo que tem como finalidade básica a ascensão seletiva aos postos e graduações superiores, com base no tempo mínimo que o militar deverá cumprir em cada grau hierárquico, podendo ocorrer por antiguidade, merecimento, ato de bravura ou post mortem. 3.1. Uma vez que o provimento jurisdicional em análise se restringiu ao ressarcimento de preterição pelo tempo em que o apelante não fez parte da Corporação por erro da Administração, a verificação do cumprimento dos demais requisitos necessários para a concessão de promoções são de competência da própria Corporação.
4. No caso em análise, considerando-se o teor da obrigação de fazer delineada no provimento jurisdicional e os documentos presentes nos autos, verifica-se que a obrigação de fazer foi cumprida nos exatos termos em que fixada.
5. Apelação Cível parcialmente conhecida e não provida. Honorários não majorados em face da ausência de condenação em honorários de sucumbência na origem.